Tribunal: TJMT
Processo: 1024368-52.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024368-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - ME - CNPJ: 73.882.144/0001-92 (APELANTE), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), G. DA SILVA LARA CASTRILLON & CIA LTDA - CNPJ: 34.931.526/0001-07 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAULO CESAR SOARES CAMPOS - CPF: 006.732.691-91 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ARLETE BORGES DE CAMPOS - CPF: 693.641.761-20 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO CESAR SOARES CAMPOS (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –

ILEGITIMIDADE ATIVA – DECRETAÇÃO FALÊNCIA – CAPACIDADE PROCESSUAL REDUZIDA -

PEDIDO DE REPARAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO – INTERESSE DA MASSA FALIDA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ, a

decretação
da
falência
acarreta ao falido uma capitis diminutio referente aos direitos patrimoniais envolvidos na
falência.

A legitimação para a reparação decorrente de fundo de comercio possui nitido interesse da massa falida, representada pelo administrador judicial nomeado no decreto falimentar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. – ME (Getúlio Grill) em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca de Cuiabá, que na ação de indenização por dano material e moral movida em face de G. da Silva Lara Castrillon & Cia Ltda. – ME e outros, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos ternos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignada, a apelante
argumenta que preenche os requisitos necessários para a propositura da ação, sendo parte legitima para figurar no polo ativo, vez que a mera decretação da quebra não implica a extinção da personalidade jurídica.

Aduz ainda a ocorrência do
cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para emenda à inicial,
diante da ausência de oportunidade de sanar o vício de representação processual, afrontando o art. 321 do CPC.

Ressalta que empresa está defendendo em nome próprio, pois a ação possui caráter pessoal, diante da omissão do administrador judicial em pleitear a proteção dos bens da massa falida e assumir a representação judicial da demanda, que por si só, é capaz de quitar os débitos da massa falida e retornar à atividade empresarial.

O espólio de Paulo Cesar Soares Campos e Arlete Borges Campos apresentaram as contrarrazões (id. 105760526), a apelada G. da Silva Lara Castrillon & Cia apresentou as contrarrazões (id. 105760528), ambos
pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
a Comercial de Bebidas e Alimentos MSR Ltda. – ME (Getúlio Grill) moveu ação de indenização por dano material e moral em face de G. da Silva Lara Castrillon & Cia Ltda. (Barones), Paulo Cesar Soares Campos e Arlete Borges de Campos.

Narrou que empresa locou de Paulo Cesar Soares Campos e Arlete Borges de Campos, desde abril de 1.994 o imóvel situado à Av. Getúlio Vargas, no 1147, em Cuiabá/MT. Salientou que o contrato de locação perdurou por 25 anos, e que exercia no local a atividade comercial no seguimento de restaurantes e similares.

Esclareceu que diante da crise finaceira, ingressou com pedido de recuperação judicial (processo no 36665-50.2016.811.0041 – Código no 1161753), e que último contrato de locação findou-se no dia 19.08.2019, contudo, diante das tratativas sobre o reajuste do aluguel, ajuizou a ação renovatória de locação (processo no 1006863-82.2019.8.11.0041), demonstrando seu interesse na continuidade do contrato.

Justificou que os locadores ajuizaram ação de despejo (processo no 1012523- 57.2019.8.11.0041), que deu ensejo a entrega do imóvel em 03.10.2019, e que diante de tal circunstância, sobreveio o pedido de

autofalência.

Sustentou que embora seu direito à renovação do contrato de locação estivesse claro, os réus agiram em conluio para lhe despejar, a fim de que o imóvel fosse locado à empresa ré Barones, criada em 19.09.2019, para exercer a mesma atividade empresarial, sem sua anuência e o devido pagamento do fundo de comércio.

Afirmou que os réus trataram de inviabilizar a renovação do contrato e, para tanto, dissimularam e omitiram as tratativas que já haviam materializado para a locação do imóvel, também transferiram direitos à pessoa diversa, no intuito de não lhe indenizar pelas benfeitorias implementadas no imóvel, lucros cessantes e notório fundo de comércio, advindo da valorização do ponto comercial.

A magistrada
a quo
, determinou a emenda a petição inicial, para a promoção da organização do processo, bem como a comprovação da alegada hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça (id. 105758988).

Na sequência, a autora apresentou petição de emenda à inicial, a magistrada a
quo
deferiu o pedido da justiça gratuita, porém indeferiu a tutela de urgência (id. 105760468).

A ré G. da Silva Lara Castrillon & Cia Ltda. apresentou contestação (id. 105760476), arguindo as ilegitimidades ativa e passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos de indenização por fundo de comércio, benfeitoria e dano moral.

Os réus Paulo César Soares Campos e Arlete Borges de Campos apresentaram defesa (id. 18946580), arguindo a preliminar de conexão, e no mérito asseverando sobre o descumprimento das obrigações do locatário.

A MM. Juiza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, acolheu a preliminar de conexão, e

por consequência, determinou a remessa dos autos para a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 105760479).

Houve a realização de audiência de conciliação, que foi inexitosa (id. 105760508) e a autora apresentou a impugnação à contestação (id. 105760512).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
, proferiu sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, por entender que autora se fez representar por sócio quotista, sendo que somente o administrador judicial detém tal capacidade perante o ordenamento jurídico. Por corolário, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC (id. 105760521).

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso.

De proêmio, passo a análise da arguição de nulidade da decisão, decorrente do cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a decisão não atende a determinação do art. 321 do CPC, que estabelece ao magistrado oportunizar o saneamento do vício.

Sem razão. É
cediço que o art. 321 do CPC prevê a necessária intimação da parte para corrigir ou emendar a peça vestibular quando verificado o não preenchimento de seus requisitos ou constatada a presença de irregularidades, a saber:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em apreço,
entendo que
há uma incoerência da apelante, pois na
impugnação à contestação (id. 105760513), e também nas razões recursais, rechaça a necessidade de regularização da representação pelo síndico da massa falida, vejamos:

“
Em que pese a preliminar suscitada pelos Requeridos de ilegitimidade ativa da empresa postulante,
razão alguma assiste aos mesmos, uma vez que a empresa Requerente não pode ficar sofrer perecimento de seus direitos, diante a omissão do administrador da massa falida, que nada fez para buscar judicialmente os direitos indenizatórios constantes na exordial
. Sendo assim, a empresa falida com o objetivo de resguardar seu patrimônio, possui sim, legitimidade para ajuizar a presente demanda.
”
(id. 105760513 - negritei)

Tal comportamento, à luz das normas fundamentais da jurisdição presentes na legislação processual civil não é permitido, ante a cláusula geral de vedação aos comportamentos contraditórios
nemo potest contra

contra factum proprium
derivada dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva.

Ademais, a divergência no caso não se refere a representação processual, mas de capacidade no polo ativo da demada.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, cinge-se a controvérsia sobre legitimidade da empresa autora, em razão da decretação de sua falência, ajuizar ação autômoma.

Em síntese, a apelante sustenta que detém a
legitimidade para figurar no polo ativo, sob o argumento de que a mera decretação da quebra não implica a extinção da sua personalidade jurídica. Assevera que a ação possui caráter pessoal, e por isso, pode defender em nome próprio tal direito.

Resta incontroverso que a apelante teve sua falência decretada em 03.10.2019 (id. 105758971). Em pesquisa realizada no sítio deste eg. Tribunal, verifico até o presente momento, não houve o término do processo falimentar no. 0036665-50.2016.8.11.0041.

É cediço que a sentença que decreta a falência possui natureza constitutiva, vez que constitui o devedor em estado falimentar iniciando o processo de execução concursal dos seus bens, instaurando um novo regime jurídico aplicável ao devedor, que repercute na esfera jurídica e patrimonial.

Sobre o tema, Paulo Salvador Frontini esclarece:

“...o estado de falido é uma nova situação jurídica que somente se constitui após a sentença de Falência. Ou seja, o empresário, até então posicionado em meio a um complexo de relação jurídicas próprias de sua qualificação, torna-se, pela sentença de falência, um empresário falido. Ser falido constitui uma nova situação jurídica, anterior à precedente. Daí ser correta falar-se em estado de falido. Estado, aí, no sentido de status, um complexo de relações jurídicas, de deveres, direitos, obrigações, sujeições, que se ajusta ao que, na moderna teoria do negócio jurídico, se chama justamente de situação jurídica
” (in Do estado de falido: sua configuração – inovações da lei de recuperações de falência.
Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro,
v. 44, n. 138, p. 7-24, abr./jun. 2005)

Como já dito, a decretação da falência acarreta vários efeitos, dentre eles, a perda do falido em administrar seus bens e dele dispor, nos exatos termos do art. 103 da LRF:

“
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.”

Por isso é que, a Lei 11.105/2005 é expressa sobre a administração da massa falida pelo administrador judicial. Vejamos:

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

III – na falência
:

c) relacionar os processos e
assumir a representação judicial e extrajudicial
, incluídos os processos arbitrais,
da massa falida
;

n)
representar a massa falida em juízo
, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores;

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único.
Todas as ações
, inclusive as excetuadas no caput

deste artigo,
terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida,
sob pena de nulidade do processo.

Entretanto, a Lei 11.105/2005 também estabeleceu direitos ao falido, que estão previstos no parágrafo único do citado art. 103, transcrevo:

Art. 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.

Parágrafo único.
O falido poderá
, contudo,
fiscalizar
a administração da falência,
requerer as providências
necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e
intervir nos processos
em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e
interpondo os recursos cabíveis
.

Em assim sendo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a mera existência da massa falida não é motivo para se concluir pela automática extinção da personalidade jurídica da empresa, que ocorrerá com o fim do processo de liquidação,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
DECRETAÇÃO. FALIDA. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL
.MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o procedimento regrado pelo Decreto-Lei n. 7.661/1945, a decretação da falência não implica a imediata e incondicional extinção da pessoa jurídica, mas tão só impõe ao falido a perda do direito de administrar seus bens e deles dispor (LF, art. 40), conferindo ao síndico a representação judicial da massa (CPC/1973, art. 12, III).

2. A mera existência da massa falida não é motivo para concluir pela automática, muito menos necessária, extinção da pessoa jurídica.
De fato, a sociedade falida não se extingue ou perde a capacidade processual (CPC/1973, art. 7o; CPC/2015, art. 70), tanto que autorizada a figurar como assistente nas ações em que a massa seja parte ou interessada, inclusive interpondo recursos e, durante o trâmite do processo de falência, pode até mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados
.

3. Ao término do processo falimentar, concluídas as fases de arrecadação, verificação e classificação dos créditos, realização do ativo e pagamento do passivo, se eventualmente sobejar patrimônio da massa - ou até mesmo antes desse momento, se porventura ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no art. 135 da LF -, a lei faculta ao falido requerer a declaração de extinção de todas as suas obrigações (art. 136), pedido cujo acolhimento autoriza-o voltar ao exercício do comércio, "salvo se tiver sido condenado ou estiver respondendo a processo por crime falimentar" (art. 138).

4. Portanto,
a decretação da falência, que enseja a dissolução, é o primeiro ato do procedimento e não importa, por si, na extinção da personalidade jurídica da sociedade
.
A extinção
, precedida das fases de liquidação do patrimônio social e da partilha do saldo, d
á-se somente ao fim do processo de liquidação,
que todavia pode ser antes interrompido, se acaso revertidas as razões que ensejaram a dissolução, como na hipótese em que requerida e declarada a extinção das obrigações na forma do art. 136 da lei de regência.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial
.”

(AgRg no REsp 1265548/SC, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 25.06.2019 - negritei)

Além do mais, o decreto falimentar, por si só, não retira a capacidade processual da sociedade empresa, consoante soa a jurisprudência do colendo STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA O DECRETO FALIMENTAR. PROPOSITURA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM FALÊNCIA DECRETADA. CAPACIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
A decretação da falência acarreta ao falido uma capitis diminutio referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência, mas não o torna incapaz, de sorte que mantém a legitimidade para a propositura de ações pessoais
.

2. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp 1126521/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015 - negritei)

Diante dessas considerações, vê-se que a decretação da falência não transforma o devedor/falido em mero expectador do processo falimentar, contudo, em decorrência de seu
status,
a capacidade processual se restringe as ações de natureza pessoal.

A meu sentir, a tese central gravita em saber se o que a apelante está buscando nessa ação é de interesse pessoal ou da massa falida, porque a depender da resposta, afere-se a capacidade postulatória.

O caminho para se chegar a conclusão se se trata de “ação de
status
pessoal” foi muito bem delineado no voto proferido pelo Min. João Otávio de Noronha, no citado REsp 1126521/MT, vejamos:

“A capitis diminutio restringe-se à administração dos bens; no mais, ele tem todos os poderes processuais e todos os poderes como sujeito de direito para reverter essa situação, e o único interessado é ele.

Trata-se aqui de uma
ação de status pessoal
. Ele é falido e quer reverter a situação. Ele quer dizer: eu não devo ou não mereço ser falido, pois houve uma violação. A rigor, só ele pode fazer isso;
ele não está defendendo os bens da massa, os bens da sociedade, ele está defendendo o próprio nome.

O status dele é que sofreu uma alteração com a quebra.

Estou discordando do eminente relator porque entendo que o falido, com o decreto falimentar, é afastado da administração dos seus bens, sofre uma capitis diminutio com relação aos bens, mas não com relação ao status pessoal. A falência afeta seu status pessoal, ele sofre essa capitis diminutio, e só ele pode tentar revertê-la.

De se observar que a pretensão apresentada na inicial se refere a indenização por suposto prejuízo em que a autora entende ter experimentado em razão do conluio praticado pelos réus para lhe despejar do imóvel locado, a fim de que o bem fosse locado à empresa ré Barones, para exercer a mesma atividade empresarial, contudo, sem a devida indenização decorrente do fundo de comércio.

Torna-se evidente, no caso em apreço, que o interesse jurídico é da massa falida, diante da pretensão reparatória do fundo de comércio, carecendo de legitimidade a empresa falida.

Em que pese alegação de omissão do síndico, é certo que o direito sobre eventual crédito de natureza patrimonial passou à titularidade da massa falida, não podendo a apelante tomar a iniciativa da ação, já que está afastada da administração dos seus bens.

Desse modo, se mostra escorreita a decisão da douta magistrada, mesmo que por outro fundamento, diante da ausência de capacidade ativa da recorrente.

Desta feita, tenho que a decisão mostra-se em conformidade com a legislação aplicável ao caso, devendo, portanto, permanecer incólume.

Portanto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022